Tribunal: TJBA
Processo: 8001559-79.2024.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001559-79.2024.8.05.0265 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGANTE: DANIELLE DE JESUS DA SILVA Advogado(s): LUANA RAIRA SANTANA DE ARGOLO, FELIPE FERREIRA CERQUEIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO QUANTO À ANÁLISE DA NULIDADE POR ENTRADA DOMICILIAR SEM MANDADO OU CONSENTIMENTO, À QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, AO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, À FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA, À POSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE, À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E AO EXAME DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por DANIELLE DE JESUS DA SILVA contra acórdão que conheceu em parte do recurso de apelação e, nesta extensão, rejeitou as preliminares e negou provimento ao apelo, mantendo sua condenação à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A embargante alega omissão, contradição e obscuridade no julgado quanto às teses de: nulidade da prova por ingresso domiciliar irregular, quebra da cadeia de custódia, aplicação do tráfico privilegiado, dosimetria da pena, regime inicial e direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém as máculas formais apontadas pela embargante, especificamente quanto à: (i) análise das contradições nos depoimentos policiais sobre a entrada domiciliar; (ii) quebra da cadeia de custódia; (iii) aplicação do tráfico privilegiado; (iv) dosimetria da pena e regime inicial; e (v) concessão de justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa já decidida. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a legalidade do ingresso policial no domicílio, reconhecendo a configuração de situação de flagrante em crime permanente, bem como a existência de fundadas razões que legitimaram a diligência, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. O decisum impugnado enfrentou expressamente a alegação de nulidade por ingresso domiciliar, assentando que a entrada dos policiais se deu em situação de flagrante delito, amparada em fundadas razões da permanência do crime de tráfico, nos termos do art. 150, §3º, do Código Penal, não havendo omissão ou contradição a sanar. 6. O julgado analisou adequadamente a alegação de quebra da cadeia de custódia, consignando que os procedimentos legais foram estritamente observados, com a devida formalização do auto de apreensão e realização de exame pericial, não tendo sido demonstrada qualquer irregularidade concreta que comprometesse a higidez da prova. 7. Quanto à causa de diminuição do tráfico privilegiado, o acórdão fundamentou seu afastamento no envolvimento reiterado da ré com organização criminosa, destacando elementos concretos que evidenciaram não se tratar de tráfico episódico, mas sim de prática delitiva continuada sob a liderança de outrem. 8. A manutenção do regime inicial fechado e a negativa do direito de recorrer em liberdade foram devidamente justificadas pela gravidade concreta da conduta. 9. O pedido de gratuidade judiciária foi expressamente encaminhado ao juízo da execução penal, seguindo entendimento jurisprudencial consolidado. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “A simples discordância da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade sanável por embargos de declaração.” "Pequenas contradições em depoimentos policiais, quando não afetam o núcleo essencial das declarações e são corroboradas por elementos materiais, não invalidam a prova colhida." "A entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima em situação de flagrante de crime permanente, como o tráfico de drogas, quando amparada em elementos objetivos que indicam a ocorrência do delito." "A cadeia de custódia permanece íntegra quando os procedimentos de apreensão, documentação e exame das substâncias ilícitas são formalizados nos termos da lei, sem demonstração concreta de irregularidades." "O reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) é inviável quando há elementos concretos que indicam a dedicação do agente à atividade criminosa e seu vínculo com organização criminosa." “A fundamentação que enfrenta os pontos essenciais da controvérsia é suficiente, não sendo necessário o exame pormenorizado de todos os argumentos lançados pela defesa.” “A remessa do exame da gratuidade ao juízo da execução penal não representa contradição quando o acórdão trata do mérito da condenação, desde que observada jurisprudência consolidada sobre a competência.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158-A, 158-B e 619; CP, art. 33, §§ 2º e 3º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CF/1988, art. 5º, XI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 841369/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 30/11/2023; STJ, HC 803.833/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 11/03/2025; TJ-BA, APL 0523911-05.2019.8.05.0001, Rel. Des. Eserval Rocha, j. 10/08/2022; STJ, Súmula 231. Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº 8001559-79.2024.8.05.0265, tendo como embargante DANIELLE DE JESUS DA SILVA e embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR os embargos declaratórios opostos, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 6.8.4